Tribunal: TJES
Processo: 5012179-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012179-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE BARROS NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por ex-prefeito contra decisão que, em sede de ação civil de improbidade administrativa, determinou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros até o limite de R$ 290.380,42.

O recorrente sustenta a ausência de dolo e de lesão ao erário, alegando que a nomeação de múltiplos servidores para cargo único decorreu de erro formal e que não há risco concreto ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para a manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de bens, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decretação da indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no § 3º do art. 16 da Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

4)
A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está evidenciada por indícios de ilegalidade consciente, consubstanciada na nomeação simultânea de até quatro servidores para uma única vaga de cargo em comissão, contrariando a Lei Municipal nº 2.727/2013.

5)
O perigo de dano (
periculum in mora
) é demonstrado pela variação patrimonial negativa do agravante, verificada em declarações de bens à Justiça Eleitoral, o que sinaliza risco concreto de insolvência perante eventual condenação ao ressarcimento do dano.

6)
Ocorrência de perda parcial superveniente do objeto recursal quanto aos valores constritos via sistema informatizado que já foram expressamente liberados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Agravo de instrumento parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"A indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa depende da demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não sendo admitida a presunção".

Dispositivos relevantes citados:
§ 3º do art. 16 da Lei nº 8.429/1992; Lei nº 14.230/2021; Lei Municipal nº 2.727/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.985.909/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 50170103620248080000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, julgar parcialmente prejudicado o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à decretação da indisponibilidade de bens do agravante, ex-prefeito do Município de Baixo Guandu, em razão da suposta prática de ato de improbidade administrativa consistente na nomeação de múltiplos servidores para único cargo em comissão.

A matéria deve ser analisada sob a ótica da Lei nº 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), notadamente ao passar a exigir a demonstração dos requisitos da tutela de urgência para a decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais admitida a presunção então sedimentada no Tema 701/STJ.

Desse modo, a concessão da medida constritiva está condicionada à comprovação da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), consoante dispõe o § 3º do art. 16 da referida lei, a saber:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Sob esse prisma, a despeito das alegações recursais, entende-se que o
fumus boni iuris
se encontra suficientemente demonstrado para concessão da medida cautelar.

A tese de mero erro formal na redação das portarias é abalada pelo conjunto de indícios robustos que evidenciam a ilegalidade consciente e reiterada.

A Lei Municipal nº 2.727/2013, sancionada pelo próprio agravante enquanto chefe do Poder Executivo, é expressa ao prever a existência de única vaga para o cargo de Superintendente Administrativo.

Todavia, os documentos demonstram que, sob sua gestão, até quatro servidores chegaram a ocupar, de forma simultânea, o referido cargo, seja recebendo a remuneração integral, seja na forma de gratificação de 40%, prática que perdurou por anos (de 2017 a 2020).

Tal conduta, em cognição sumária, extrapola a aparência de simples falha administrativa, configurando forte indício do elemento subjetivo doloso, consistente na vontade livre e consciente de prover cargos em desacordo com a lei, gerando despesa indevida para os cofres públicos.

Ademais, a verossimilhança é reforçada pela existência de processo administrativo prévio que concluiu pela autoria e materialidade dos atos ilegais, bem como pela constatação de outras irregularidades, como a acumulação ilegal de funções por uma das servidoras beneficiadas.

O
periculum in mora
resta igualmente caracterizado.

A novel legislação veda a presunção de urgência, exigindo a demonstração de risco concreto de dano.

Na hipótese, o risco fora devidamente apontado pelo douto Promotor de Justiça e acolhido na origem, consubstanciado na efetiva e progressiva diminuição do patrimônio do recorrente, apurada por meio de consulta às declarações de bens apresentadas à Justiça Eleitoral nos anos de 2016, 2022 e 2024.

Essa variação patrimonial negativa constitui fato concreto que sinaliza o perigo de que, ao final do processo, não existam bens suficientes para garantir o integral ressarcimento do dano apurado, estimado em R$ 290.380,42.

Ademais, o fato de que três dos quatro servidores foram exonerados na iminência da troca de gestão municipal, ocorrida há anos, reforça a necessidade de acautelamento do patrimônio.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.429/1992.

I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de ativos no valor total do suposto dano ao erário, acrescido de duas vezes a título de multa, no valor de R$ 1.950.954, 30 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos). No Tribunal a quo, a decisão foi reformada, para limitar o valor da indisponibilidade à sua cota parte, de cada grupo a que pertença, acrescido de multa processual no valor de R$ 519.169,71 (quinhentos e dezenove mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e um centavos.

[...] No caso dos autos, até que se apure as responsabilidades de cada agente, prevalece o interesse público no ressarcimento dos valores devidos ao erário público, até que ultime a instrução, com a quantificação da participação de cada agente, momento em que a decisão de indisponibilidade poderá ser revista, sem preservar o resultado útil do processo [...]

V - Correta a decisão que deu provimento para restaurar a decisão proferida em primeiro grau, até que o Juízo de primeira instância reavalie ao final da instrução, se assim entender de direito.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.985.909/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA . INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. EXCESSO NA MEDIDA CONSTRITIVA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO DANO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de veículos e a indisponibilidade de bens imóveis dos requeridos até o limite de R$ 700 .000,00 para cada um. A ação principal discute a prática de atos de improbidade administrativa, imputando aos réus, então servidores públicos, a utilização de seus cargos para fins particulares, com dano ao erário estimado em R$ 300.000,00 e danos morais coletivos de R$ 200.000,00 para cada réu . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a indisponibilidade de bens deveria ser reformada por ausência de contraditório e de demonstração concreta de perigo de dano irreparável; e (ii) determinar se houve excesso na medida constritiva, especialmente no que tange à limitação da indisponibilidade de bens ao valor total do dano indicado na inicial. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito do agravado quanto à indisponibilidade de bens decorre da existência de indícios de atos de improbidade administrativa e da necessidade de garantir eventual ressarcimento ao erário, conforme dispõe o art. 16 da Lei nº 8.429/1992 . 4. O artigo 16, § 5º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, limita o somatório da indisponibilidade ao valor total do dano ao erário ou enriquecimento ilícito indicado na petição inicial, vedando o excesso na constrição patrimonial de cada réu . 5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.213), consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária dos réus autoriza a constrição sobre o patrimônio de todos, desde que o somatório dos valores bloqueados não exceda o montante indicado na inicial. 6 . A decisão recorrida, ao impor bloqueios que superaram o quantum apontado como dano ao erário, configurou excesso na medida constritiva, devendo esta ser limitada ao valor indicado na inicial, mediante atualização, considerado uma única vez para ambos os réus. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50170103620248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Portanto, preenchidos os requisitos legais, a decisão agravada se mostra prudente e alinhada à finalidade da norma, que é assegurar a efetividade de eventual condenação ao ressarcimento do dano ao erário, sem que isso configure antecipação de julgamento.

Por fim, impõe-se o reconhecimento da perda parcial superveniente do objeto deste recurso unicamente no tocante aos valores constritos via sistema informatizado, porquanto houve a expressa liberação de tais quantias pelo juízo singular.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do agravo
e a ele nego provimento, julgando prejudicad
o o pleito relativo aos valores constritos já liberados na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.